Tribunal: TJES
Processo: 5003689-36.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Reserva de Vagas
Data de julgamento: 2022-06-29

Ementa:
EMENTA:
ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – SEDU. PROFESSOR. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. RECLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO NA LISTA DE AMPLA CONCORRÊNCIA POR NÃO TER COMPARECIDO À CONVOCAÇÃO NA LISTA DE CANDIDATOS NEGROS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA. DECISÁO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I.
Na esteira da iterativa jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que “
o edital é a lei do concurso, razão pela qual suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Precedentes
” (STJ - AgInt no RMS 63.700/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 04/06/2021).

II.
Na hipótese dos autos, as Autoridades Coatoras listadas no Mandado de Segurança de origem não permitiram a convocação do Recorrente em vaga destinada à ampla concorrência, sob a justificativa de que ele, ao não comparecer à sua convocação na vaga de candidato negro, foi automaticamente reclassificado para o final da lista, em observância às regras do Edital nº 29/2020, que rege o Processo Seletivo Simplificado – SEDU para cargo de Professor de Matemática, em Cariacica/ES.

III.

In casu
, ao examinar a regra inserta no item 9.10.4.5, do Edital objeto da lide, não se faz possível extrair a compreensão levada a efeito pela Administração Pública, pois, ao menos em sede de cognição sumária, dessume-se que a sua aplicação revela-se pertinente tão somente para os candidatos negros/indígenas que também concorreram para as vagas reservadas às pessoas com deficiência. Em termos objetivos, se determinado candidato inscrito como negro ou indígena também inscreveu-se como portador de deficiência, deverá optar, no momento da convocação, para qual vaga deseja a sua contratação, se naquela reservada aos negros/indígenas ou se na destinada aos portadores de deficiência, o que não é o caso do Recorrente.

IV.
Na espécie, não se identifica, portanto, eventual regra editalícia que determine que os candidatos negros/indígenas, ao serem convocados, deveriam optar entre as vagas a eles destinadas ou aquelas da ampla concorrência. Associado a isso, certo é também que a regra inserta no item 7.10.3 do referido Edital deve ser aplicada na respectiva lista classificatória do candidato, e não em toda e qualquer lista da qual ele participa do certame, como se eventual falha na lista de candidatos negros pudesse, por exemplo, produzir reflexos na lista de ampla concorrência.

V.
Recurso conhecido e parcialmente provido para deferir em parte a medida liminar postulada no Mandado de Segurança de origem para afastar a reclassificação do Recorrente na lista de ampla concorrência do Processo Seletivo Simplificado nº 29/2020, devendo ser procedida a sua convocação com base na sua classificação originária obtida no certame.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003689-36.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EMILIO SOUZA CARVALHO
AGRAVADO: SUPERINTENDENTE REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE CARIACICA e outros (2)
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº 5003689-36.2021.8.08.0000

Recorrente: Emílio Souza Carvalho

Recorridos: Superintendente Regional de Educação de Cariacica, Presidente da Comissão Regional do Processo Seletivo Simplificado nº 29/2020 em Cariacica e Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

EMÍLIO SOUZA CARVALHO
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
com pedido de efeito ativo
,

em razão da
DECISÃO
(id. 7819521), proferida pelo
Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Cariacica,
nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado pelo Recorrente em face de suposto ato coator praticado pelo Sr.
SUPERINTENDENTE REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE CARIACICA
e pelo Sr.
PRESIDENTE DA COMISSÃO REGIONAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 29/2020 EM CARIACICA
, cujo
decisum
não admitiu a convocação do Recorrente em uma das vagas destinadas à ampla concorrência.

O Recorrente narra que “
inscreveu-se no Processo Seletivo Simplificado SEDU n° 29/2020 para o cargo de Professor da disciplina de Matemática, na cidade de Cariacica -ES, conforme Edital (anexo 01), formalizando sua inscrição em duas modalidades: Candidatos Negros e Ampla Concorrência, tendo sido aprovado em ambas, nas posições 06 e 61, respectivamente, conforme relatórios de classificação
”.

Afirma que “
em 25/02/2021, o Autor foi convocado para formalização do contrato na condição de Candidato Negro, conforme e-mail de chamada (anexo 04). No entanto, o Agravante não compareceu à formalização, tendo sido reclassificado para o final da lista de Candidatos Negros, na forma do Item 9.16 do Edital, que dispõe que o não comparecimento do candidato no ato da formalização do Contrato implicará na sua reclassificação no processo seletivo
”.

Pontua que “
aguardava a chamada da Superintendência para ser contratado na modalidade Ampla Concorrência, o que veio a ocorrer em dia 03/03/2021, conforme e-mail de chamada (anexo 05). No entanto, (...) para sua desagradável surpresa, foi proibido de formalizar o contrato para o cargo de Professor de Matemática, para o qual foi legal e devidamente aprovado, ao argumento de que por não ter assumido a vaga de Candidatos Negros, não poderia ser contratado como Ampla Concorrência, pois havia sido reclassificado para o final da fila
”.

Defende que “
a proibição da formalização do contrato de Professor de Matemática na modalidade Ampla Concorrência, por ter sido reclassificado na vaga de candidato negro, se trata de regra restritiva não prevista no Edital e configura ato lesivo a direito líquido e certo do Agravante e merece a devida Segurança
”.

Sustenta que “
diferente da interpretação do Magistrado, o item 9.10.4.5 do Edital diz que o candidato NEGRO e COM DEFICIÊNCIA, nomeado para ambas as vagas reservadas (negro e PCD) deverá optar antecipadamente por uma delas
”.

Enfatiza que “
este não é o caso do Agravante. Ele não concorreu como PCD, somente como NEGRO e Ampla Concorrência, NÃO SE APLICANDO ITEM 9.10.4.5 ao Agravante
”.

Alega, portanto, que “
pelo Princípio Administrativo da Vinculação às disposições do Edital, é de saber geral que o Edital é a Lei do Certame, não podendo a Administração Pública criar regras não prevista no dito instrumento, o que veio a ocorrer nos presentes autos
”.

Pleiteia, neste contexto, que seja concedido efeito ativo, “
para determinar que as Autoridades Coatoras contratem o Agravante para o cargo de Professor de Matemática, Ampla Concorrência, nos termos do Edital nº 29/2020
”, e, ao final, que se confira provimento ao recurso.

Decisão no id. 1550582, deferindo em parte o efeito ativo “
para afastar a reclassificação do Recorrente na lista de ampla concorrência do Processo Seletivo Simplificado nº 29/2020, devendo ser procedida a sua convocação com base na sua classificação originária obtida no certame
”
.

Contraminuta no id. 1758570.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça no id. 2030977, pela desnecessidade da intervenção ministerial.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta de julgamento
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

EMÍLIO SOUZA CARVALHO
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
com pedido de efeito ativo
,

em razão da
DECISÃO
(id. 7819521), proferida pelo
Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Cariacica,
nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado pelo Recorrente em face de suposto ato coator praticado pelo Sr.
SUPERINTENDENTE REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE CARIACICA
e pelo Sr.
PRESIDENTE DA COMISSÃO REGIONAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 29/2020 EM CARIACICA
, cujo
decisum
não admitiu a convocação do Recorrente em uma das vagas destinadas à ampla concorrência
.

O Recorrente narra que “
inscreveu-se no Processo Seletivo Simplificado SEDU n° 29/2020 para o cargo de Professor da disciplina de Matemática, na cidade de Cariacica -ES, conforme Edital (anexo 01), formalizando sua inscrição em duas modalidades: Candidatos Negros e Ampla Concorrência, tendo sido aprovado em ambas, nas posições 06 e 61, respectivamente, conforme relatórios de classificação
”.

Afirma que “
em 25/02/2021, o Autor foi convocado para formalização do contrato na condição de Candidato Negro, conforme e-mail de chamada (anexo 04). No entanto, o Agravante não compareceu à formalização, tendo sido reclassificado para o final da lista de Candidatos Negros, na forma do Item 9.16 do Edital, que dispõe que o não comparecimento do candidato no ato da formalização do Contrato implicará na sua reclassificação no processo seletivo
”.

Pontua que “
aguardava a chamada da Superintendência para ser contratado na modalidade Ampla Concorrência, o que veio a ocorrer em dia 03/03/2021, conforme e-mail de chamada (anexo 05). No entanto, (...) para sua desagradável surpresa, foi proibido de formalizar o contrato para o cargo de Professor de Matemática, para o qual foi legal e devidamente aprovado, ao argumento de que por não ter assumido a vaga de Candidatos Negros, não poderia ser contratado como Ampla Concorrência, pois havia sido reclassificado para o final da fila
”.

Defende que “
a proibição da formalização do contrato de Professor de Matemática na modalidade Ampla Concorrência, por ter sido reclassificado na vaga de candidato negro, se trata de regra restritiva não prevista no Edital e configura ato lesivo a direito líquido e certo do Agravante e merece a devida Segurança
”.

Sustenta que “
diferente da interpretação do Magistrado, o item 9.10.4.5 do Edital diz que o candidato NEGRO e COM DEFICIÊNCIA, nomeado para ambas as vagas reservadas (negro e PCD) deverá optar antecipadamente por uma delas
”.

Enfatiza que “
este não é o caso do Agravante. Ele não concorreu como PCD, somente como NEGRO e Ampla Concorrência, NÃO SE APLICANDO ITEM 9.10.4.5 ao Agravante
”.

Alega, portanto, que “
pelo Princípio Administrativo da Vinculação às disposições do Edital, é de saber geral que o Edital é a Lei do Certame, não podendo a Administração Pública criar regras não prevista no dito instrumento, o que veio a ocorrer nos presentes autos
”.

Pleiteia, neste contexto, que seja concedido efeito ativo, “
para determinar que as Autoridades Coatoras contratem o Agravante para o cargo de Professor de Matemática, Ampla Concorrência, nos termos do Edital nº 29/2020
”, e, ao final, que se confira provimento ao recurso.

Decisão no id. 1550582, deferindo em parte o efeito ativo “
para afastar a reclassificação do Recorrente na lista de ampla concorrência do Processo Seletivo Simplificado nº 29/2020, devendo ser procedida a sua convocação com base na sua classificação originária obtida no certame
”
.

Contraminuta no id. 1758570.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça no id. 2030977, pela desnecessidade da intervenção ministerial.

Por ocasião da análise do pedido de efeito ativo, cujo parcial deferimento se deu por meio da Decisão constante do id. 1550582, da lavra desta Relatoria, restaram externados os seguintes fundamentos
, in verbis:

“Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame da possibilidade de concessão de efeito ativo,
cuja concessão,
por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil).

Com efeito, não se pode olvidar, na esteira da iterativa jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, que
“
o edital é a lei do concurso, razão pela qual suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Precedentes
” (STJ - AgInt no RMS 63.700/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 04/06/2021).

Na hipótese dos autos, as Autoridades Coatoras listadas no Mandado de Segurança de origem não permitiram a convocação do Recorrente em vaga destinada à ampla concorrência, sob a justificativa de que ele, ao não comparecer à sua convocação na vaga de candidato negro, foi automaticamente reclassificado para o final da lista, em observância às regras do Edital nº 29/2020, que rege o Processo Seletivo Simplificado – SEDU para cargo de Professor de Matemática, em Cariacica/ES.

No entender do Recorrente, não há nenhuma norma editalícia que determine a sua reclassificação na lista de candidatos de ampla concorrência pelo fato de não ter comparecido à convocação dos candidatos negros.

A propósito da matéria, o Magistrado de Primeiro Grau externou a seguinte compreensão, indeferindo a medida liminar,
in litteris:

“No caso em comento, com base nos argumentos lançados pelo Impetrante, entendo pela não caracterização da relevância de seus fundamentos.

O fato é que o edital do certame prevê que
o candidato negro ou indígena convocado para as vagas a ele destinadas e para as reservadas às pessoas com deficiência, convocado concomitantemente para o provimento dos cargos, deverá manifestar opção por uma delas
(cláusula 9.10.4.5)
.

A opção não foi feita pelo Impetrante, de modo que incidem as regras da cláusula seguinte, a qual preconiza que, acaso não se manifeste previamente, será nomeado dentro das vagas destinadas aos candidatos negros ou indígenas.

Dessa forma, parece-me que o Impetrante não faz jus a ser mantido na lista de ampla concorrência, uma vez que não fez a opção prévia e, assim, consagrou-se na lista das vagas destinadas aos candidatos negros. Por consequência, o não comparecimento ao ato de formalização do contrato causou a sua reclassificação - prevista no edital, não podendo, pelo motivo anteriormente explanado, reivindicar a sua ocupação da lista geral.

Nesse sentido, não entrevejo, a princípio, o imputado ato coator, de modo que estão ausentes os requisitos para o deferimento de medida liminar em Mandado de Segurança.

Diante do exposto,
INDEFIRO a medida liminar pretendida.”

Neste passo, no intuito de examinar a controvérsia, impõe-se trazer à colação o inteiro teor das regras do Edital em comento,
in verbis:

“9.10.4.4
O candidato negro ou indígena concorrerá, concomitantemente, às vagas a ele reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua ordem de classificação no concurso.

9.10.4.5
O candidato negro ou indígena convocado para as vagas a ele destinadas e para as reservadas às pessoas com deficiência, convocado concomitantemente para o provimento dos cargos,
deverá

manifestar opção por uma delas
.

9.10.4.6
Na hipótese de que trata o item 9.10.4.5,
caso o candidato não se manifeste previamente, será nomeado dentro das vagas destinadas aos candidatos negros ou indígenas.

9.10.4.7
Na hipótese de não haver número de candidatos negros ou indígenas suficiente para ocupar as vagas reservadas, as vagas remanescentes serão revertidas para a ampla concorrência e serão preenchidas pelos demais candidatos, observada a ordem de classificação.

9.10.4.8
O candidato inscrito como negro ou indígena participará do Processo Seletivo em
igualdade de condições com os demais

candidatos no que se refere aos à avaliação de títulos e aos critérios de classificação, exigida para todos os demais candidatos.

9.10.4.9 O não enquadramento do candidato na condição de pessoa negra ou indígena não se configura em ato discriminatório de qualquer natureza.”

In casu
, ao examinar a regra inserta no item 9.10.4.5, do Edital objeto da lide, não se faz possível extrair a compreensão levada a efeito pela Administração Pública, pois, ao menos em sede de cognição sumária, dessume-se que a sua aplicação revela-se pertinente tão somente para os candidatos negros/indígenas que também concorreram para as vagas reservadas às pessoas com deficiência. Em termos objetivos, se determinado candidato inscrito como negro ou indígena também inscreveu-se como portador de deficiência, deverá optar, no momento da convocação, para qual vaga deseja a sua contratação, se naquela reservada aos negros/indígenas ou se na destinada aos portadores de deficiência, o que não é o caso do Recorrente.

Na hipótese em apreço, não se identifica, portanto, eventual regra editalícia que determine que os candidatos negros/indígenas, ao serem convocados, deveriam optar entre as vagas a eles destinadas ou aquelas da ampla concorrência.

Ademais, não se ignora que o item 7.10.3 do Edital dispõe que “
ao candidato será permitido somente 1 (uma) reclassificação
”.

Sucede, contudo, que a referenciada norma encontra-se inserida no contexto em que se visa não permitir mais de uma reclassificação por falta de apresentação da documentação necessária,
in verbis
:

“7.10
Serão computados os itens declarados no momento da inscrição e sua comprovação dar-se-á por meio da apresentação dos documentos, quando convocado.

7.10.1
Na hipótese da não comprovação dos requisitos mínimos exigidos para o cargo, o candidato será
SUMARIAMENTE ELIMINADO
do processo de seleção.

7.10.2
Na hipótese da não apresentação da ficha de inscrição e da documentação prevista no item 10.1, documentos pessoais e itens a serem considerados na avaliação de títulos, para fins de atendimento à chamada e identificação de posto de trabalho bem como formalização do contrato, o candidato será RECLASSIFICADO para o último lugar da lista de classificação.

7.10.3
Ao candidato será permitido somente 1 (uma) reclassificação.”

Associado a isso, certo é também que a norma em questão deve ser aplicada na respectiva lista classificatória do candidato, e não em toda e qualquer lista da qual ele participa do certame, como se eventual falha na lista de candidatos negros pudesse, por exemplo, produzir reflexos na lista de ampla concorrência.

Por fim, cabe realçar que o Recorrente postulou a concessão de efeito ativo,
“
para determinar que as Autoridades Coatoras contratem o Agravante para o cargo de Professor de Matemática, Ampla Concorrência, nos termos do Edital nº 29/2020
”.

Entretanto, não se faz possível a imposição do aludido comando, máxime por este Juízo
ad quem
não dispor de todos elementos que demonstrem o exauriente cumprimento dos demais requisitos para a contratação do Recorrente, revelando-se pertinente, portanto, apenas ordenar que se afaste o óbice imposto pelas Autoridades Coatoras de convocarem-no de acordo com a sua originária classificação na lista de ampla concorrência.

Isto posto, sem prejuízo da reapreciação da matéria no momento oportuno,

DEFIRO em parte o efeito ativo para afastar a reclassificação do Recorrente na lista de ampla concorrência do Processo Seletivo Simplificado nº 29/2020, devendo ser procedida a sua convocação com base na sua classificação originária obtida no certame
.

Cientifique-se com urgência

ao Juízo
a quo
a respeito do teor deste
Decisum
e
para que o faça cumprir
.

Intime-se
o Recorrente
para ciência da presente Decisão.

Intimem-se os Recorridos

para formalizarem a pertinente Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Ouça-se a douta Procuradoria de Justiça
, eis que a demanda subjacente versa sobre Mandado de Segurança.

Após,
retornem os autos conclusos
.

Vitória - ES, 24 de agosto de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR”

Com efeito, na medida em que não há outros elementos nos autos capazes de modificar o entendimento consubstanciado no
Decisum
retrotranscrito, mantenho inalterada a compreensão outrora firmada.

Deste modo, reafirma-se que as especificidades do caso revelam que não existe eventual norma editalícia que
determine que os candidatos negros/indígenas, ao serem convocados, deveriam optar entre as vagas a eles destinadas ou aquelas da ampla concorrência.

Neste passo, infere-se, ao menos em sede de cognição sumária da demanda de origem, que deve ser afastada a reclassificação do Recorrente na lista de ampla concorrência do Processo Seletivo Simplificado nº 29/2020, devendo ser procedida a sua convocação com base na sua classificação originária obtida no certame.

Destaca-se, outrossim, que a hipótese não permite o integral acolhimento da pretensão recursal, a fim de que se estabeleça a determinação de que “
as Autoridades Coatoras contratem o Agravante para o cargo de Professor de Matemática, Ampla Concorrência, nos termos do Edital nº 29/2020
”, de modo que este pronunciamento judicial deve apenas afastar o óbice imposto, de maneira a restabelecer a originária classificação do Recorrente na lista de ampla concorrência.

Isto posto, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E CONFIRO-LHE PARCIAL PROVIMENTO para deferir em parte a medida liminar postulada no Mandado de Segurança de origem para
afastar a reclassificação do Recorrente na lista de ampla concorrência do Processo Seletivo Simplificado nº 29/2020, devendo ser procedida a sua convocação com base na sua classificação originária obtida no certame
,

a teor da fundamentação retro aduzida.

É como voto
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

EMENTA

EMENTA:
ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – SEDU. PROFESSOR. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. RECLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO NA LISTA DE AMPLA CONCORRÊNCIA POR NÃO TER COMPARECIDO À CONVOCAÇÃO NA LISTA DE CANDIDATOS NEGROS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA. DECISÁO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I.
Na esteira da iterativa jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “
o edital é a lei do concurso, razão pela qual suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Precedentes
” (STJ - AgInt no RMS 63.700/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 04/06/2021).

II.
Na hipótese dos autos, as Autoridades Coatoras listadas no Mandado de Segurança de origem não permitiram a convocação do Recorrente em vaga destinada à ampla concorrência, sob a justificativa de que ele, ao não comparecer à sua convocação na vaga de candidato negro, foi automaticamente reclassificado para o final da lista, em observância às regras do Edital nº 29/2020, que rege o Processo Seletivo Simplificado – SEDU para cargo de Professor de Matemática, em Cariacica/ES.

III.

In casu
, ao examinar a regra inserta no item 9.10.4.5, do Edital objeto da lide, não se faz possível extrair a compreensão levada a efeito pela Administração Pública, pois, ao menos em sede de cognição sumária, dessume-se que a sua aplicação revela-se pertinente tão somente para os candidatos negros/indígenas que também concorreram para as vagas reservadas às pessoas com deficiência. Em termos objetivos, se determinado candidato inscrito como negro ou indígena também inscreveu-se como portador de deficiência, deverá optar, no momento da convocação, para qual vaga deseja a sua contratação, se naquela reservada aos negros/indígenas ou se na destinada aos portadores de deficiência, o que não é o caso do Recorrente.

IV.
Na espécie, não se identifica, portanto, eventual regra editalícia que determine que os candidatos negros/indígenas, ao serem convocados, deveriam optar entre as vagas a eles destinadas ou aquelas da ampla concorrência. Associado a isso, certo é também que a regra inserta no item 7.10.3 do referido Edital deve ser aplicada na respectiva lista classificatória do candidato, e não em toda e qualquer lista da qual ele participa do certame, como se eventual falha na lista de candidatos negros pudesse, por exemplo, produzir reflexos na lista de ampla concorrência.

V.
Recurso conhecido e parcialmente provido para deferir em parte a medida liminar postulada no Mandado de Segurança de origem para afastar a reclassificação do Recorrente na lista de ampla concorrência do Processo Seletivo Simplificado nº 29/2020, devendo ser procedida a sua convocação com base na sua classificação originária obtida no certame.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.